Tribunal: TJES
Processo: 5001277-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001277-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
AGRAVADO: MIRIAN LUCIA CHIQUETO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da gratuidade da justiça, eis que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

II –
Na hipótese, embora o Recorrente tenha afirmado que não possui condições de arcar as despesas processuais, impõe-se indeferir a gratuidade da justiça, uma vez que o Recorrente não comprovou a hipossuficiência, limitando-se a trazer aos autos, quando oportunizado, o Recibo da Declaração de Imposto de Renda (Id nº 1451833), omitindo os bens que possui.

III –
Embora o Recorrente tenha colacionado aos autos a Declaração de Imposto de Renda completa ao interpor o Recurso de Agravo Interno, analisando o documento é possível identificar o motivo de não tê-la apresentado anteriormente, eis que além do imóvel litigioso (apartamento de veraneio, mantido pelo Recorrente que reside em outro Estado - Santa Catarina), o Recorrente possui participação no capital social em pessoas jurídicas, além de renda de aplicação financeira e de previdência privada, causando espécie alegar não possuir condição de recolher o preparo recursal.

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao presente Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1631664), que indeferiu o pleito de concessão de gratuidade da justiça, relativamente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, figurando como Recorrida
MÍRIAN LÚCIA CHIQUETO.

Em suas recursais, aduz o Recorrente que teria efetuado a comprovação da hipossuficiência econômica, não podendo suportar o pagamento do preparo, outrossim, inexistir fundamentação no
d
ecisum,
além de ter o Juízo incorrido em
error in judicando
.

Em contrarrazões, o Recorrido aduz que o imóvel penhorado nos autos de origem se trataria de uma casa de praia, onde ninguém residiria, embora mantida pelo Recorrente, o que evidenciaria, a um só tempo, que não figura como hipossuficiente, tampouco poderá a propriedade ser definida como bem de família, não subsistindo a pretensão externada pelo Recorrente.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão de Id nº 1631664, indeferindo o pleito de concessão da gratuidade da justiça, no seguintes termos:

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
interpôs
AGRAVO DE INTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
, nos autos dos
“EMBARGOS DE TERCEIROS”

(Processo nº 0005403-78.2020.8.08.0024),
ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Recorrida
MÍRIAN LÚCIA CHIQUETO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão de Medida Liminar.

Em suas razões recursais, postula o Recorrente, inicialmente, o
deferimento da Gratuidade de Justiça
, relativamente ao presente Recurso e,
no mérito
, insurge-se contra a Decisão que indeferiu a pretensão inicial de imediata desconstituição de arresto incidente sobre imóvel que lhe teria sido transferido por seus Genitores, com reserva de usufruto vitalício, em Acordo homologado nos autos da
AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA TRANSFORMADA EM CONSENSUAL
(Processo nº 024.980.038.665), em que eram partes
DENISE MENESCAL MACHADO NASCIF
e
JOÃO NASCIF FILHO
.

Sobreveio o comparecimento espontâneo da parte Recorrida, apresentando Contraminuta questionando o pleito de concessão da Gratuidade da Justiça, bem como haver sido realizada a doação como meio de blindar o imóvel das diversas demandas ajuizadas em desfavor de seu Genitor, haja vista figurar como sócio majoritário das sociedades empresárias
CONASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e EMCON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
, usadas para lançamentos de empreendimentos em
VILA VELHA – ES
e recebimento de vultosas quantias de pessoas interessadas na aquisição de imóveis, os quais nunca foram entregues.

Posteriormente, a Recorrida atravessou nova Petição (Id nº 1289068), alegando trata-se de fatos novos e que comprovariam a alegada simulação na doação do imóvel litigioso.

Intimado para fins de comprovação da hipossuficiência, o Recorrente juntou aos autos o Recibo da Declaração de Imposto de Renda, alusivo ao exercício 2021, na qual é impossível avaliar a real situação financeira do Declarante, uma vez que no citado Recibo não há informação de patrimônio e contas bancárias, subsistindo, diante a todo o contexto fático trazido a lume pela parte contrária, dúvidas acerca da real incapacidade financeiro do Recorrente.

Isto posto,
indefiro a Gratuidade da Justiça e nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se
.

Diligencie-se
.

Após,
retornem os autos a esta Relatoria
.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2021
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que o Recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, limitando-se a trazer aos autos, quando oportunizado, o Recibo da Declaração de Imposto de Renda (Id nº 1451833), omitindo a Declaração em si, notadamente, os bens que possui.

Destaco que embora o Recorrente tenha colacionado aos autos a Declaração de Imposto de Renda completa ao interpor o presente Recurso de Agravo Interno, analisando o documento é possível identificar o motivo de não tê-la apresentado anteriormente, eis que além do imóvel litigioso (apartamento de veraneio, mantido pelo Recorrente que reside em outro Estado - Santa Catarina), o Recorrente possui participação no capital social em pessoas jurídicas, além de renda de aplicação financeira e de previdência privada, causando espécie alegar não possuir condição de recolher o preparo recursal.

Isto posto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, determinando a intimação do Recorrente para fins de recolhimento do preparo, alusivo a ambos os Recursos, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.